Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017508-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO (AGRAVANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO - CPF: 040.729.671-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Weygton Henrique Pereira Araújo

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000496-82.2021.8.11.0064,

que

indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa
.

Em suas razões recursais, o agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que
a decisão seja reformada e determinada a flexibilização do regime, com a retirada da obrigação da monitoração por tornozeleira
eletrônica, ao argumento de que foram fixadas condições de restrições suficientes e igualmente rigorosas, sendo desnecessário o uso da mencionada ferramenta (Id. 103723507).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta todos os argumentos apresentados no recurso e pugna pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 103723504).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 103723503).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 105530979).

Julgado os embargos de declaração, determinou-se a realização de novo julgamento, ante a não intimação do patrono do agravante para sustentar oralmente as suas razões (Id. 111911964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravante
Weygton Henrique Pereira Araújo
foi condenado pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado, à pena
de

6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao atingir os requisitos para a progressão para o regime semiaberto,
foram
fixadas as seguintes condições:

“(...) Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,
CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1.Comparecer MENSALMENTE no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por:

a. carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b. contrato por tempo determinado, declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como,
não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT
, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail
monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br
, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado.
(Id. 103723510, pp. 59-60)

A controvérsia aduzida pelo agravante se refere ao uso da tornozeleira
eletrônica, a qual
entende ser desproporcional ante a fixação de várias outras medidas, que são suficientes
para a fiscalização do regime semiaberto a ele imposto.

Sustenta que o agravante vem cumprindo fielmente as condições fixadas e apresentou todos os documentos solicitados, tais como o comprovante de endereço, indicou os meios de contato, apresentou comprovante de trabalho lícito por meio da CTPS, apresentou-se no Centro de Acompanhamento Psicossocial (Centro POP), juntou certidão de nascimento do filho e também certidão negativa de antecedentes criminais.

Afirma que
requereu a
retirada da tornozeleira eletrônica, porquanto desnecessária, e o pedido foi indeferido pelo magistrado na origem.

Aduz que a decisão deve ser reformada, porquanto é excessiva, ao argumento de que foram impostas condições mais severas que o próprio regime, uma vez que as medidas restritivas aplicadas, somadas ao monitoramento eletrônico, ultrapassam a razoabilidade
e a proporcionalidade no cumprimento da pena
.

Destaca que o regime semiaberto pressupõe a sua colocação em colônia agrícola ou estabelecimento similar para que possa trabalhar durante o dia e

recolher-se à noite, não sendo mencionada a necessidade de manter o monitoramento eletrônico.

Informa que o regime semiaberto é fundado na capacidade e no senso de responsabilidade do reeducando, para estimulá-lo a valorizar o cumprimento dos deveres – em especial o do trabalho –, e submetê-lo à disciplina para não fugir.

Relata que não havendo vaga em regime penal adequado, o condenado deve aguardar em regime mais benéfico até que uma vaga seja aberta, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Alega que a decisão que determinou o monitoramento eletrônico não distingue circunstâncias genéricas e abstratas para a imposição da fiscalização, não apresentando, de maneira individualizada, nenhum fator de relevância para justificar a imposição dessa medida fiscalizatória.

Sustenta que o entendimento sumular é no sentido de que para a imposição de regime mais severo somente se justificaria diante da demonstração de elementos concretos, nos termos da Súmula n. 719 do STF e, no caso, a imposição de mais de dez condições de restrição à liberdade, igualmente rigorosas, para fiscalização do cumprimento da pena, somado ao uso da tornozeleira eletrônica, se afigura desproporcional.

Destaca que o uso obrigatório do monitoramento eletrônico poderia comprometê-lo em seu ambiente de trabalho, podendo ocasionar o seu desligamento da empresa em decorrência do estigma causado pela utilização do aparelho.

Aduz que o monitoramento eletrônico é desnecessário, uma vez que o agravante apresenta histórico favorável, pois está trabalhando desde 21.5.2020 de forma lícita e honesta e possui domicílio fixo no município de Rondonópolis onde facilmente pode ser encontrado.

Por fim, alega que o
fato ilícito que ensejou a condenação do agravante ocorreu em 6.3.2014, a sentença condenatória prolatada no dia 2.10.2019 e o trânsito em julgado se deu no dia 26.4.2021, de forma
que ele permaneceu mais de 7 anos em liberdade, sem nenhuma restrição e, em todo esse período, não praticou nenhum outro ilícito penal, sendo, portanto, desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

Apesar da irresignação defensiva, o pleito deve ser indeferido, porquanto o agravante já foi beneficiado, uma vez que de acordo com a dicção do art. 33, § 1o, “b”, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execuções Penais, deveria cumprir a sua pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ocorre que, como bem fundamentou o magistrado na origem, a comarca de Rondonópolis/MT não possui estabelecimentos penais em tais situações. Observe:

“(...) Em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/ 84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar
.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais. (...)”
(Id. 103723510, pp. 58-59) - Destaquei

Dessa forma, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais
adequado à
fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir e não ofende de forma alguma a dignidade do apenado.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no
sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime
semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto
.”

(TJMT. Ag.Ex. n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. Julgado em 22.9.2021, DJe 27.9.2021) - Destaquei

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A
inexistência de
estabelecimento penal adequado ao
regime
prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção
de
tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada
de
outro sentenciado no
regime
com falta
de
vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram
de
progredir;

(ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta
de
vagas
; e

(iii) cumprimento
de
penas restritivas
de
direitos e/ou estudo aos sentenciados em
regime
aberto”
- Destaquei

O regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas na qual os sentenciados cumpriam suas penas.

Nesse contexto, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-
se,
assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere.

Assim, diferentemente do que alega o agravante, o uso do monitoramento eletrônico não é mais gravoso, e sim mais benéfico do que ter o condenado de deixar o convívio de seu lar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e recolher-se ao cárcere durante os fins de semanas, porque não o afasta do convívio de seus familiares, notadamente do filho menor,
proporcionando, assim
, maior convívio familiar.

Além disso, o fato de o agravante estar cumprido com as obrigações que lhe foram impostas não é fator que
demonstra
a insuficiência da medida, uma vez que o cumprimento das obrigações estabelecidas garante a permanência no regime em que se encontra e evita a regressão para outro mais gravoso.

Da mesma forma, o uso do monitoramento eletrônico também se mostra proporcional ante a alternativa do cárcere durante o período noturno e aos finais de semanas e feriados, além de garantir de forma efetiva e eficiente que o apenado cumpra suas obrigações perante a sociedade, ou seja, auxilia na sua ressocialização e demonstra a presença do Estado nesse processo.

Feitas essas considerações, entendo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e não merece nenhum reparo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Como relatado pelo Relator Desembargador Pedro Sakamoto, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Weygton Henrique Pereira Araújo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000496-82.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa.

O agravante requereu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, bem como como seja determinada a flexibilização do regime, com a retirada da obrigação da monitoração por tornozeleira eletrônica, ao argumento de que foram fixadas condições de restrições suficientes e igualmente rigorosas, sendo desnecessário o uso da mencionada ferramenta (Id. 103723507).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e pugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 103723504).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 103723503).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 105530979), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução:
Busca-se a dispensa do uso da monitoração eletrônica como condição para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, ao argumento de que as outras condições fixadas pelo juízo são igualmente rigorosas e suficientes ao fim a que se destinam –
Inadmissibilidade
– A monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira eletrônica, se apresenta imprescindível, notadamente porque o agravante foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de roubo majorado, isto é, por crime perpetrado com emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, sendo certo, também, que fora concedida, de forma excepcional, o benefício da prisão domiciliar ao penitente, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, diante da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto no Estado de Mato Grosso - Recuperando, atualmente, encontra-se em situação mais benéfica do que aquela a qual deveria estar submetido, porquanto, por força de lei, deveria estar cumprindo pena corpórea em Colônia Agrícola, Industrial ou similar - Eventual infortúnio na vida do agravante decorrente do uso de aparelho de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta em razão do cometimento de delito, e sua utilização não impede que o recuperando possa exercer labor lícito -
“Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o monitoramento eletrônico constitui condição necessária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando inexistente estabelecimento penal compatível com tal regime. O Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico, já aplicado excepcionalmente, condição mais favorável a paciente, de forma que não há falar-se em constrangimento ilegal.”
(TJMT - N.U 1016936-71.2021.8.11.0000) -
Pelo desprovimento do recurso
”.

Julgado os embargos de declaração, determinou-se a realização de novo julgamento, ante a não intimação do patrono do agravante para sustentar oralmente as suas razões (Id. 111911964).

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
.

Pois bem.

Pedi vista dos autos, eis que o douto defensor asseverou que ao agravante foi concedida liberdade provisória, permanecendo em liberdade, sendo consignado na sentença o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, em uma análise acurada dos autos verifica-se que o recurso de apelação n. 0005940-77.2014.8.11.0064 interposto pelo agravante foi julgado por esta Egrégia Câmara Criminal em 24 de fevereiro de 2021 (id. 103723510, p. 38/49), sendo que
transitou em julgado em 26 de abril de 2021
(id. 103723510, p. 51 e 73).

Consta dos autos que o agravante
Weygton Henrique Pereira Araújo
foi condenado pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado, à pena de

0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, cabendo o cumprimento e a fiscalização ao Juízo das Execuções Penais (id. 103723510, p. 22/36).

O recurso de apelação foi desprovido por esta Egrégia Câmara Criminal em 24 de fevereiro de 2021 (id. 103723510, p. 38/49), sendo que transitou em julgado em 26 de abril de 2021 (id. 103723510, p. 51 e 73).

Neste contexto, observa-se que se trata de
guia de execução penal definitiva em desfavor do agravante
.

Ressai, também, que o agravante foi intimado, no dia 30 de julho de 2021 (id. 103723510, p. 69), acerca das condições de cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, assim estipuladas:

“... Assim, considerando que o recuperando deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,
CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por:

a. carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b. contrato por tempo determinado,

c. declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado...”
(id. 103723510, p. 58/62)

Como delimitado, pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, a controvérsia cinge ao uso da tornozeleira eletrônica, a qual o agravante entende ser desproporcional ante a fixação de várias outras medidas, que são suficientes para a fiscalização do regime semiaberto a ele imposto.

Sustentou que o agravante vem cumprindo fielmente as condições fixadas e apresentou todos os documentos solicitados, tais como o comprovante de endereço, indicou os meios de contato, apresentou comprovante de trabalho lícito por meio da CTPS, apresentou-se no Centro de Acompanhamento Psicossocial (Centro POP), juntou certidão de nascimento do filho e também certidão negativa de antecedentes criminais.

Assim, afirmou que a retirada da tornozeleira eletrônica é imperiosa, pois é excessiva, ao argumento de que foram impostas condições mais severas que o próprio regime, uma vez que as medidas restritivas aplicadas, somadas ao monitoramento eletrônico, ultrapassam a razoabilidade e a proporcionalidade no cumprimento da pena.

No entanto, tem-se que o
decisum
não merece reparos, eis que é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ainda, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir e não ofende de forma alguma a dignidade do apenado.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Por todo exposto, acompanho o voto do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Weygton Henrique Pereira Araújo
, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022